Tribunal: TCU
Processo: 038.403/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13747/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.403/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adriana da Conceição (XXX.856.447-XX); Dalva dos Santos Dias Rodrigues (XXX.625.887-XX); Deusiana Barcellos Alves (XXX.830.767-XX); Diana Helena Conde Collares (XXX.318.877-XX); Diva Maria de Vasconcelos Brandao Rios (XXX.247.807-XX); Hilda Maria Baars Baptista (XXX.065.267-XX); Maria da Penha Costa Brito (XXX.188.887-XX); Nidia Concidera Estebanez (XXX.540.607-XX); Otto Edgard Sass (XXX.138.847-XX); Raymundo Rodrigues dos Santos (XXX.107.847-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.